Tribunal: TJMT
Processo: 1008310-88.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008310-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO - CPF: 361.366.891-20 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –COISA JULGADA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A coisa julgada se reconhece não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda; todavia, se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade.

2 - O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada é de que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que o Autor/Apelante, não tinha o direito ao recebimento dos benefícios pleiteados nesta ação, referente ao mesmo objeto do feito que tramitou perante a
2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Joaquim Antônio de Almeida Neto
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez C/C Danos Morais,
movida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, registrada sob o n. 1008310-88.2020.8.11.0003, reconheceu a ocorrência da litispendência e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, nos seguintes termos:

[...]

Por essas considerações, entendo que ocorreu a coisa julgada, por considerar que há identidade jurídica entre esta demanda e a ação nº 1003389-68.2020.4.01.3602, que tramitou na Justiça Federal.

Pelo exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, por existência coisa julgada material.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

[...]

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 149702727). O Magistrado
a quo
os rejeitou (ID 149702732).

Insurge-se
Joaquim Antônio de Almeida Neto
contra a sentença, pugnando pela reforma, sob o fundamento de que não houve o preenchimento de todos os requisitos para configuração de litispendência e/ou coisa julgada.

Aduz que é dever do poder público conceder amparo ao segurado, quando comprovado a existência de direito, seja ele em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive se surgir durante o processamento da demanda.

Alega que, é incapaz de exercer tanto a atividade habitual ou diversa da que habitualmente exerce (pedreiro), sendo impossível a reversão do quadro e/ou reabilitação para a sua ou outra profissão, levando em consideração a idade avançada do autor (65 anos) e que o requerente não possui escolaridade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Decorreu o prazo para apresentação das
contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 149702737.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 150339154).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1º de março

de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como

consignado no relatório, cuida-se
de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Joaquim Antônio de Almeida Neto
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez C/C Danos Morais,
movida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, reconheceu a ocorrência da litispendência e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, objetivando o restabelecimento do Auxílio Doença e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Afirma que,
é acometido de
derrame laminar/espessamento pleural a direita
, desde o ano de 2018, devido a um acidente de trabalho,
quando estava fazendo uma construção civil sobre altura e caiu com os peitos sobre uma tábua
, que lhe ocasionou trauma torácico contuso e teve alteração na coluna dorsal.

Relata que, em razão desses fatos pleiteou auxílio-doença perante a autarquia federal, que foi concedido,
em julho
de 2018 cessado em outubro de 2018, restabelecido em novembro de 2018 e novamente cessado em janeiro de 2019, restabelecido em março de 2019 e sem qualquer motivo cessado em agosto de 2019.

Desse modo, interpôs ação perante o judiciário, com o fito de restabelecimento do Auxílio-Doença e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Em seguida, foi proferida sentença
que julgou extinto o processo; uma vez que o Magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da litispendência nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Contra essa sentença recorre o Autor

Do recurso de apelação da Autora

Conforme relatado anteriormente,
Joaquim Antônio de Almeida Neto
insurge-se

contra a r. sentença, pugnando pela reforma,
afirmando que
não houve o preenchimento de todos os requisitos para configuração de litispendência e/ou coisa julgada.

Aduz que é dever do poder público conceder amparo ao segurado, quando comprovado a existência de direito, seja ele em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive se surgir durante o processamento da demanda.

Alega que, é incapaz de exercer tanto a atividade habitual ou diversa da que habitualmente exerce (pedreiro), sendo impossível a reversão do quadro e/ou reabilitação para a sua ou outra profissão, levando em consideração a idade avançada do autor (65 anos) e que o requerente não possui escolaridade.

Pois bem.

Segundo consta dos documentos acostados pelo INSS, o autor, em
novembro

de 2020
, ajuizou uma
Ação de Percepção de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez C/C Pedido de Auxílio-Doença C/C Pedido de Tutela Antecipada
, registrada sob o n.

1003389-68.2020.4.013602
, que tramitou perante a 2ª Vara Federal de Juizado Especial e Criminal da SSJ de Rondonópolis,
também, em virtude das
patologias/enfermidades diversas (CID R52 e J44), referente ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença foi prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Federal de Juizado Especial e Criminal da SSJ de Rondonópolis,
em
12-5-2021
, julgou improcedente a ação previdenciária, nos seguintes termos:

[...]

Da incapacidade laboral. No laudo de ID n. 494723864, da perícia médica realizada em 16/03/2021, a perita concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, embora tenha constatado que o autor era portador de sequelas de dor crônica (CID R52) e de doença pulmonar obstrutiva (CID J44) – quesitos 2, 3, 8 e 8.2. Veja-se o que foi afirmado pela expert no quesito 20 do laudo: “
PERICIANDO 64 ANOS, SEM COMORBIDADES, RELATA QUE EM JULHO 2018 SOFREU ACIDENTE,

QUEDA DE 3 METROS DE ALTURA, TEVE TRAUMA ABDOMINAL E TORACICO, FOI REALIZADO DRENAGEM DO TORAX, APÓS ACIDENTE QUEIXA -SE DE DISPNEIA, DOR LOCAL (TORAX) EM TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADA NO DIA 30/07/2018 CONSTA PEQUENO DERRAME PLEURAL BILATERAL
. APÓS ANAMNESE, EXAME FÍSICO, LAUDOS E EXAMES COMPLEMENTARES, RELATO QUE PERICIANDO ESTA APTO A REALIZAR SUAS ATIVIDADES LABORAIS”. A perita asseverou ainda que o demandante esteve incapacitado para o trabalho em julho de 2018 (quesito 4), antes da formulação do requerimento administrativo perante o INSS (17/10/2019 – ID n. 387110989, p. 03), tratando-se, portanto, de período estranho ao objeto da presente ação. Reconheço a idoneidade e a completude do laudo da auxiliar técnica do juízo, suficiente para a solução da causa.

Há que se ressaltar que os conceitos de doença e incapacidade não se confundem, pois não são necessariamente coincidentes. A esse respeito, cumpre destacar não ser incomum que pessoas sejam portadoras de problemas de saúde e realizem tratamentos médicos por longos períodos, por vezes durante toda a vida, sem que advenha incapacidade. O requisito que a lei impõe para a concessão do benefício é a incapacidade (permanente para a aposentadoria por invalidez e temporária para o auxílio-doença) e não meramente a enfermidade, a qual, por si só, desvinculada daquela, não engendra direito à percepção do benefício previdenciário.

E, embora a parte autora tenha apresentado impugnação ao laudo (ID n. 511446095), não apresentou prova capaz de afastar suas conclusões. Ademais, o juiz não tem a obrigação de determinar a realização de nova perícia se a matéria lhe parece suficientemente esclarecida, conforme preceitua o art. 480 do CPC.

Com efeito, só é cabível a realização de nova perícia quando o laudo oficial se apresenta incompleto, contraditório, impreciso ou não conclusivo, o que não ocorre na presente hipótese. Ao contrário, a perita narrou suficientemente todas as circunstâncias que envolvem a enfermidade da parte autora, trazendo a este Juízo o convencimento necessário à solução da lide. Por certo, quando a prova é clara o suficiente a ponto de trazer a verdade acerca dos fatos controvertidos, dispensa-se a realização de novas diligências.

Destaque-se que exames e diagnósticos apresentados por médicos particulares, não obstante sua importância, não podem fundamentar o decreto de procedência, já que o laudo pericial realizado neste Juizado é confeccionado por médico de confiança do Juiz, que prestou compromisso de bem desempenhar o mister, e pode formar o seu livre entendimento de acordo com o conjunto probatório, como a entrevista e o exame clínico realizados quando da perícia judicial.

Esclareça-se, também, que a presença de condições pessoais desfavoráveis (como idade avançada e baixa escolaridade) não se mostra capaz de alterar a conclusão acerca da (in)existência, da natureza ou do grau do impedimento laboral, servindo tão somente para orientar o magistrado na análise da (im)possibilidade de reabilitação do segurado para outra função que lhe garanta a subsistência, quando se trata de incapacidade definitiva (evidentemente, não é esse o caso de que aqui se cuida).

[...]

Ressalte-se, por fim, que o perito judicial não precisa ser especialista em tal ou qual ramo da medicina, entendimento, inclusive, já pacificado na jurisprudência e erigido a Enunciado do FONAJEF de n. 112 (“Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do juiz”). Afinal, a lei exige apenas formação profissional na área de atuação enquanto gênero, não reclamando títulos desta ou daquela qualidade.

Assim, o requerente não atende a um dos requisitos para concessão dos benefícios pleiteados – incapacidade laboral –, sendo de rigor a improcedência do pedido (e desnecessária a análise dos demais requisitos – qualidade de segurado e carência –, uma vez que estes só podem ser aferidos tomando-se por base a DII, inexistente no caso dos autos).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PLEITO FORMULADO NA INICIAL, nos termos do art. 487, I, do novo Código de Processo Civil, para rejeitar os pedidos de obtenção de benefício por incapacidade e de recebimento de parcelas em atraso.

[...]

Contra essa sentença a parte autora, ora apelante, interpôs recurso de apelação (ID 550164401), que restou desprovido, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 12-04-2022.

Cumpre-me frisar que, não há preclusão da matéria em debate, já que a coisa julgada pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

É cediço que, p
ara o reconhecimento da coisa julgada é necessário que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada.

Nesse sentido, apenas para exemplificar, o precedente a seguir transcrito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Para a admissão da existência de coisa julgada é necessário, nos termos do § 2º do artigo
301
do
CPC
, que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada.

2. É possível o ajuizamento de nova ação pelo segurado contra o INSS (com o mesmo pedido) sempre que houver modificação da situação fática, o que não infringirá a coisa julgada, pois a causa de pedir será diferente. Precedentes da Corte.

(...)

(AC nº
0019677-86.2013.404.9999
, TRF/4ª Região, 6ª Turma, Rel. Juiz Federal Roger Raupp Rios, D.E. de 3-4-2014) [Destaquei]

Em relação à causa de pedir, sabe-se que ela é composta pelos fundamentos jurídicos e pelo suporte fático. Nas ações referentes ao reconhecimento da incapacidade do segurado, a modificação do suporte fático ocorre pela superveniência de nova moléstia ou pelo agravamento de moléstia preexistente que justifique a concessão de novo benefício.

Assim, é possível o ajuizamento de nova ação pelo segurado contra o INSS (com o mesmo pedido) sempre que houver modificação da situação fática, o que não acarretará violação à coisa julgada ou caracterização de litispendência, pois a causa de pedir será diferente.

No entanto, a coisa julgada se reconhece, não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda; todavia, se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade, conforme nos ensina Humberto Theodoro Junior:

Objetivamente a coisa julgada reclama reprodução, entre as mesmas partes e em outra ação, do pedido e da causa de pedir de ação anteriormente decidida pelo mérito (art. 337, §§ 1º e 2º). A exceção, todavia, para ser acolhida não exige que se verifique total identidade das questões tratadas nas duas causas. Basta que algumas delas coincidam. A res iudicata pode ser total ou parcial. Se todas as questões são idênticas, a segunda ação será inviável e o processo se extinguirá sem apreciação do mérito (art. 485, V). Se a coincidência for parcial e o objeto da nova ação for menor, também ocorrerá a extinção do processo, como no caso anterior. Quando, porém, o objeto da segunda causa contiver questões novas, apenas quanto a estas haverá julgamento de mérito, devendo incidir a barreira da
res iudicata
para impedir a reapreciação da lide em tudo aquilo já definitivamente julgado. De maneira alguma a nova sentença poderá negar ou reduzir o que antes se acobertara da imutabilidade da coisa julgada. O assentado na sentença anterior será o pressuposto ou o ponto de partida para o enfrentamento das questões novas. Enfim, da resposta jurisdicional dada ao pedido, a sentença, após a coisa julgada, cria ou estabiliza uma situação jurídica substancial entre as partes, e é essa situação jurídica que se revestirá da indiscutibilidade e imutabilidade de que cogita o art. 502, e que se identifica pelos limites da lide e das questões decididas, como determina o art. 503."

(Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, vol 1, 57ª ed., pg 1126).

O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada é de que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que o Autor/Apelante, não tinha o direito ao recebimento dos benefícios pleiteados nesta ação, referente ao mesmo objeto do feito que tramitou perante a
2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT
. Essa foi a razão de decidir daquela demanda.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença proferida pelo Magistrado
a quo.
Confira-se:

[...]

Verifica-se, ainda, que a causa de pedir e pedido que embasou as duas ações é a mesma: restabelecimento do auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez em razão das seguintes doenças: trauma abdominal torácico, derrame pleural bilateral
, conforme constou no acórdão a seguir transcrito:

“EMENTA (SÚMULA DE JULGAMENTO): PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIODOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de benefício por incapacidade, com fundamento de que o autor não se encontra incapacitado. A parte autora requer a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez. 2. A sentença deve ser mantida. 3.Anoto alguns dados relevantes para a solução do caso: a) Condições pessoais do autor: Nascido em 15/09/1956, atualmente com 65 anos de idade; Fundamental incompleto; Casado; Pedreiro. b) Doença ou lesão constatada na perícia:
DOR CRONICA (CID R 52); DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA (CID J44). c) Conclusão: de acordo com a perícia médica realizada em 16/03/2021 o perito concluiu pela ausência de incapacidade laboral do autor.
Senão vejamos: "PERICIANDO 64 ANOS, SEM COMORBIDADES, RELATA QUE EM JULHO 2018 SOFREU ACIDENTE, QUEDA DE 3 METROS DE ALTURA, TEVE TRAUMA ABDOMINAL E TORACICO, FOI REALIZADO DRENAGEM DO TORAX, APÓS ACIDENTE QUEIXA -SE DE DISPNEIA, DOR LOCAL (TORAX) EM TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADA NO DIA 30/07/2018 CONSTA PEQUENO DERRAME PLEURAL BILATERAL. APÓS ANAMNESE, EXAME FÍSICO, LAUDOS E EXAMES COMPLEMENTARES, RELATO QUE PERICIANDO ESTA APTO A REALIZAR SUAS ATIVIDADES LABORAIS." 4. Para a concessão do benefício de auxílio-doença estabelece o art. 59 da Lei 8213/91 a necessidade de preenchimentos dos seguintes requisitos: a) condição de segurado, b) incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade habitual, ou permanente, admitida a reabilitação e c) carência de 12 contribuições mensais, salvo as exceções legais. Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, a incapacidade deve ser total e permanente. 5. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido com o fundamento de que o autor não estava mais na qualidade de segurado. Senão vejamos: (...) Insta consignar ainda que não houve omissão da perita judicial quanto aos motivos que a levaram a concluir pela capacidade laborativa do autor, uma vez que os quesitos introdutórios do laudo pericial denominados “EXAMES APRESENTADOS” e “HISTÓRICO DA DOENÇA/QUADRO CLÍNICO” foram devidamente preenchidos com detalhes acerca dos documentos médicos juntados aos autos pelo demandante – e, por conseguinte, analisados pela médica perita – e do exame físico realizado no dia da perícia. (...) 6. Há que se ressaltar que os conceitos de doença e incapacidade não se confundem, pois não são necessariamente coincidentes, não sendo incomum que pessoas sejam portadoras de problemas de saúde e realizem tratamentos médicos por longos períodos, por vezes durante toda a vida, sem que advenha incapacidade. 7. Atestados médicos particulares apresentados no processo não se sobrepõe ao resultado da perícia oficial, que foi enfática quanto a conclusão acerca da inexistência de incapacidade laborativa após o período já reconhecido pelo INSS. 8. Irretocável, portanto, a sentença atacada, a justificar a concessão do benefício previdenciário. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 26 do RITRJEF da 1ª Região). 10. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança. Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade da condenação em custas e honorários pelo prazo e condições do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”
[Destaquei]

E, quanto a esse aspecto, não houve qualquer alteração da situação fática, o que redunda na absoluta identidade das demandas.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Verifica-se dos autos que o autor ingressou anteriormente com ação ordinária visando a concessão de benefício por incapacidade (Proc. 10.00.00061-3), distribuída em 03/08/11. Tal ação foi julgada procedente para determinar a concessão da aposentadoria por invalidez a partir da cessação do auxílio-doença concedido administrativamente. Neste Tribunal, foi dado provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que, não obstante tenha sido reconhecida a incapacidade total e permanente, tal incapacidade é anterior ao reingresso do segurado no RGPS e, portanto, na DII não detinha ele qualidade de segurado. A decisão proferida nesta E. Corte transitou em julgado em 17/05/13. A alegação de que surgiram novas moléstias decorrentes do mesmo AVC, o que afastaria o reconhecimento de coisa julgada e eventualmente permitiria o ajuizamento de nova ação sob o prisma da não identidade entre esta demanda e a anterior, não aproveita à autora.
A coisa julgada se reconhece não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda. A força de coisa julgada se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade. O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que na data de início da incapacidade (em julho de 2009 - data do AVC) o segurado não mais detinha qualidade de segurado.
Essa foi a razão de decidir daquela demanda. E, quanto a esse aspecto, não houve qualquer alteração da situação fática, o que redunda na absoluta identidade das demandas. A razão de decidir, na ação anterior, não foi a existência de capacidade laboral. Na verdade, sequer se questionou, naqueles autos, se os males eram incapacitantes. Portanto, a constatação de novos outros males, ou de agravamento de doenças, não constatados na perícia realizada na ação anterior, é inócua, vez que a incapacidade total e permanente já fora reconhecida naquele feito, portanto, não pode mais ser objeto de discussão judicial, não havendo que se falar de "nova" incapacidade. Apelação não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00023537120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/9/2020, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/10/2020) [Destaquei]

Em conclusão, não há como (re) examinar o pedido do autor, conforme a tese inicial, motivo pelo qual, impõe-se a manutenção do
decisum.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Joaquim Antônio de Almeida Neto,
mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023